Tribunal: TJDFT
Processo: 0711800-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. PROVIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. NÃO DEVIDOS. DESÍDIA DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, mas deixou de condenar a parte agravada em honorários sucumbenciais e em multa por litigância de má-fé.
2. In casu, não restou demonstrado que a busca pela verba honorária pelo exequente teve como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte. O fato dos honorários estarem em condição suspensiva de exigibilidade, por si só, não induz a conclusão de se tratar de conduta inapropriada da parte, ainda mais quando verificado que o executado deixou de regularizar a sua representação processual no momento adequado e se manteve silente nos demais atos do processo.
3. Na hipótese, o juízo de origem não reconheceu eventual excesso de execução, mas apenas a existência de condição suspensiva (gratuidade de justiça), que impede, ao menos temporariamente, a busca da satisfação da obrigação, diante da suspensão da exigibilidade. Assim, o direito permaneceu intocado, sem que tenha sido reconhecido qualquer excesso de cobrança. Assim, em que pese o acolhimento da impugnação, não há se falar em honorários advocatícios.
4. Recurso conhecido e desprovido.